Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701207-55.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA DE FATIMA CAIXETA DA ROCHA, GILMAR BRAZ DA ROCHA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os requerentes postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, além de não juntarem declaração de hipossuficiência, não forneceram prova apta a comprovar a alegada inviabilidade para o pagamento das custas processuais. Assim, à diligente Secretaria para intimar os reclamantes para colacionarem os elementos probatórios que demonstrem a alegada miserabilidade jurídica, a fim de viabilizar o exame do pedido. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador